Tribunal: TJES
Processo: 5017047-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017047-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CECILIA CURSOS DE IDIOMAS LTDA
RECORRIDO: HARIANA VALIM GUEDES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017047-26.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

SANTA CECILIA CURSOS DE IDIOMAS LTDA - ME

RECORRIDO: HARIANA VALIM GUEDES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SANTA CECILIA CURSOS DE IDIOMAS LTDA - ME contra sentença proferida em id 5897895, que julgou a ação judicial totalmente improcedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO:

1) DECLARAR a Revelia da parte Requerida HARIANA VALIM GUEDES, porém não surtiram seus efeitos.

2) IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de

Processo Civil.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a condenação da recorrida ao pagamento de todos valores devidos, corrigidos e acrescidos de juros e multa contratuais, custas e honorários advocatícios; b) subsidiariamente, que seja determinado ao menos a condenação no pagamento do material didático.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Observe-se que estamos diante de uma relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A recorrente, em síntese, sustenta que os documentos acostados a inicial (contrato assinado, histórico pedagógico e financeiro) são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, a efetiva prestação dos serviços contratados e o débito da recorrida.

O magistrado sentenciante, por sua vez, adotou posicionamento em sentido contrário, como se verifica na fundamentação da sentença:

“Analisando os autos, vislumbro que a parte Autora juntou nos autos cópia de contrato de prestação de serviço educacional para o segundo semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022, ficha financeira com débitos em aberto, histórico pedagógico, compreendo que tais documentos, não têm o condão de comprovar os fatos descritos na inicial.

Digo isso porque, embora a Requerente apresenta nos autos histórico pedagógico (Id 15922206), porém não comprova que foi prestado os serviços educacionais, uma vez que esse documento não é suficiente para comprovar a prestação de serviço. [...]

Além disso, caberia a Requerente apresentar nos autos, atividades e avaliações realizadas pela aluna, prova essa de fácil produção, as quais comprovariam a prestação de serviço, contudo, não foi apresentada.

Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, concluo que
não há o mínimo de prova que possa comprovar que os serviços educacionais foram prestados, nesse rumo
,
entendo que houve desistência por parte da Requerida acerca do contrato celebrado entre as partes.

Então, para condenação da Requerida seria necessário a parte Autora trazer outros elementos probatórios como já descrito acima, atividades, boletim de notas, avaliações, ficha de presença da filha da Requerida ou acesso a plataforma de ensino pela aluna, ou prova testemunhal, a qual poderia confirmar os fatos alegados. Contudo, tais elementos probatórios, apesar de fácil produção, não foram acostados aos autos.

Desse modo, com base nos artigos 345, inciso III, do Código de Processo Civil, não pode ser aplicado os efeitos da revelia no caso presente, uma vez que não existe documento que comprova a ocorrência do fato alegado pela parte Autora (prestação de serviço educacional), e consequentemente a responsabilidade da Requerida pelos supostos danos materiais pleiteados na inicial. Sendo assim, entendo não prosperar os pedidos autorais.

Após analisar as alegações da parte recorrente e as provas colacionadas aos autos, entendo que a r. sentença recorrida merece ser reformada apenas em parte.

De fato, não restou provado nos autos a efetiva prestação dos serviços educacionais contratados, o que seria necessário para a cobrança dos valores totais pleiteados pela recorrente.

Este é o entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência. A título de exemplo, veja-se o seguinte julgado:

CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA TÁCITA. ALUNO NÃO FREQUENTOU ÀS AULAS.
Não é razoável se exigir do aluno o pagamento das mensalidades se não usufruiu do serviço educacional
, haja vista que a contraprestação pecuniária pretendida é dependente da efetiva prestação dos serviços ao consumidor, o que não se configurou.
A observância das cláusulas contratuais deve ser relativizada quando os elementos fáticos constantes dos autos permitem inferir a não prestação do serviço e identificar a desistência do aluno.
Entendimento diverso seria privilegiar a forma em detrimento do ato de vontade, o que contraria os princípios norteadores das relações obrigacionais e consumeristas. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 20100111598524 DF 0051865-44.2010.8.07.0001, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 20/06/2012, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/06/2012. Pág.: 264)

Por outro lado, comprovou-se que o contrato foi pactuado e que houve a entrega do material didático à parte recorrida. Portanto, tendo em vista as cláusulas 16ª e 17ª do contrato de prestação de serviços educacionais juntado aos autos (id 5897888), entendo que é legítima a cobrança referente ao custo do material didático, que corresponde ao valor de R$ 1.308,00 (um mil, trezentos e oito reais).

Ocorre que, como informado pela própria recorrente, a recorrida já tinha efetuado o pagamento da quantia de R$ 966,63 (novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Assim, em relação a quitação referente ao custo do material didático, é devido o pagamento da quantia de
R$ 341,37 (trezentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a r. sentença, condenando a recorrida ao pagamento da quantia R$ 341,37 (trezentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos), de acordo com a fundamentação supra. Mantenho os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas, devido ao parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)